Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746241-82.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FELIPE TAVARES DE MARCO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO contra ato administrativo imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exigência de apresentação do diploma de curso superior devidamente registrado, de modo a viabilizar a posse do impetrante no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital no 31/2022. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 65746529, deferiu a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança, a fim de possibilitar ao impetrante – JOÃO FELIPE TAVARES DE MARCO, CPF N. 007.397.261-45 -, a imediata perícia médica e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 409), assegurando-lhe a participação nas etapas supervenientes. O impetrante, no petitório acostado no ID 65992602, afirmou que a autoridade apontada como coatora não dera cumprimento à determinação judicial. Ocorre, contudo, consoante petitório de ID. 66644236, e documentos que acompanham, que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal demonstrou o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, determino: a) a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se a liminar foi ou não cumprida em seu favor; b) sequentemente, à Secretaria da i. 2a Câmara, a fim de que verifique, e certifique, o decurso de prazo para manifestação do órgão de representação judicial (Defesa Técnica), em relação a decisão de ID. 65746529, nos termos do artigo 7o, II da Lei n. 12.016/2009; e c) após, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 17:44:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora